Tribunal: TJES
Processo: 0006410-17.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006410-17.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
MARCO VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS e outros

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO – ARMA FALSA - TEORIA MONISTA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO - IMPOSSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
RE
CONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEMAIS
PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
–
DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A circunstância referente à
culpabilidade
deve ser valorada como neutra, visto que foi justificada de forma genérica.

2. Mesmo que a arma utilizada no momento da abordagem não seja capaz de ferir a integridade física de outrem, ainda é capaz de ser instrumento para ameaça, razão pela qual não há possibilidade de desclassificar o crime de roubo para o de furto.

3. Tendo em vista que o Código Penal adotou a teoria monista, a qual prevê que "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"(29,
caput
, CP), mesmo que um só dos réus tenha utilizado efetivamente a arma, ambos respondem pelo mesmo tipo penal.

4. As provas existentes nos autos não se restringem a elementos colhidos na fase do inquérito policial, porquanto o próprio apelante e o corréu afirmaram, em juízo, que teriam alugado a residência utilizada como moradia e esconderijo dos objetos roubados.

5. Embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha ocorrido sem as formalidades previstas no Art. 226 do CPP é possível formar a convicção a respeito da autoria delitiva com base em outros elementos de prova.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0006410-17.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MARCO VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE PEREIRA MARTINS PAIVA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
WASHINGTON LUIZ GONÇALVES - ES32601

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCO VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS e CARLOS HENRIQUE PEREIRA MARTINS,
em face da r. Sentença proferida a fls. 250/256, proferida pelo
MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari/ES, Comarca da Capital
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-os,
respectivamente,
à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa e à pena de 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática da conduta descrita no artigo 157, § 2º, II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Nas razões a fls. 276/278, o apelante
Marcos Vinícius Cardoso
pleiteia a desclassificação do delito do artigo 157, §2°, II, para o artigo 155, §4º, IV, ambos do Código Penal.

Além disso, requer o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial aberto, sendo aplicada as penas restritivas de direito.

Em suas razões (ID 5363463),
Carlos Henrique Pereira Martins Paiva
requer a sua absolvição, sustentando a invalidade da prova colhida por meio do reconhecimento pessoal e a insuficiência probatória.

Inicialmente, destaque-se o que narra a denúncia (fl.02-v):

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 30 de novembro de 2020, por volta das 20 horas, nesta Comarca, os denunciados Carlos Henrique e Marco Vinícius acima qualificados, agindo de forma livre e consciente e em união de desígnios, com emprego de arma de fogo, subtraíram para si motocicleta e 2 celulares, repassando o celular ao denunciado Jonathan, que sabia ser produto de crime.

Narram os autos que, no dia e horário supramencionados, Tawana de Jesus Pa conduzia a motocicleta de placa MTY4266, na Rua Água Marinha, Bairro Santa Mônica tendo como passageira Yohanni Louzada Paixão, quando dois indivíduos em uma passaram a segui-las, ocasião em que, após ultrapassá-las e fechá-las, o piloto motocicleta, posteriormente identificado como sendo Marco Vinícius Cardoso Santos, ordenou que Tawana parasse a moto.

Ato contínuo, o passageiro da motocicleta, posteriormente identificado como
Carlos Henrique Pereira Martins Paiva, apontou uma arma de fogo para as vítimas e ordenou que elas entregassem os celulares, o que não foi feito, momento em Caros tomou a bolsa de Yohanni a qual continha 2 aparelhos celulares em seu interior. [...]

No que se refere à
materialidade
delitiva, essa ficou devidamente demonstrada por meio do Boletim Unificado a fls. 05/11 e pelo Auto de Apreensão a fl. 26.

Quanto ao réu
Marcos Vinícius Cardoso,
a
autoria
do crime restou comprovada diante de sua confissão em sede policial, atestada em juízo a fls. 214, vejamos:

[...] QUE assumiu o crime na delegacia; QUE no dia foi dar uma volta de moto com o Carlos que tinha acabado de aprender a andar de moto e foi pilotando [...]

O apelante, em suas razões, pleiteia a desclassificação para o crime previsto no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, alegando primeiramente que a arma utilizada era, na realidade, um objeto inapto a ofender a integridade de outrem.

Além disso, aduz que não houve demonstração efetiva do uso da arma pelo apelante, bem como que esta estava oculta nas vestes do corréu
Carlos Henrique Pereira Martins Paiva
.

No entanto, embora a arma utilizada não tenha o condão de ferir as vítimas, ainda cumpre seu papel de ameaçá-las, sendo esta última um dos requisitos que diferencia o crime de roubo para o de furto.

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante
grave ameaça
ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Nesse sentido, ao serem ouvidas em juízo, ambas as vítimas, relataram que a arma foi utilizada no momento da abordagem, como forma de amedrontá-las e obrigá-las a entregar seus pertences, senão vejamos:

[...] QUE estava saindo da academia como de costume, com sua prima; QUE chegando perto de sua casa onde tem uma ponte; QUE sentiu uma moto a seguindo, que no momento que reduziu para subir na ponte, os acusados a fecharam pela direita e um já

desceu apontando a arma para o seu rosto;
QUE eles puxaram sua bolsa do ombro de sua prima e disseram "desce, desce, desce, passa tudo" [...] (TAWANA DE JESUS PAIXÃO).

[...] QUE estava saindo da academia como de costume, com sua prima pilotando a moto, e que quando chegaram em um certo ponto da Praia de Santa Mônica, viram que tinha um farol muito em cima delas querendo cortar ou fechar; QUE no momento que reduziram a velocidade da moto para subir na ponte, os acusados fecharam a moto em que estavam;
QUE
o menino que apontou a arma para elas já foi pedindo os seus pertences;
que teve sua bolsa subtraída; QUE os acusados a mandaram para o canto
e ficaram com a arma na "cara" de sua prima, de sua prima, ordenando que ela passasse a moto;
[...]

(YOHANI LOUZADA PAIXÃO).

Posto isso, está claro que o crime ocorreu mediante grave ameaça, conforme previsto no artigo 157 do Código Penal, impossibilitando, assim, a desclassificação para o furto qualificado. Nesse sentido:

ACÓRDÃO E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO - ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DECLARAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO INVIABILIDADE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL NÃO CABIMENTO - RÉ QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A ACUSADA AGIU SOB COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS IMPOSSIBILIDADE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente confirmadas em desfavor da recorrente, pois as provas colhidas ao longo da instrução são unânimes em apontá-la como uma das autoras do delito narrado na denúncia.
2 . No caso focado, a prova oral produzida durante a instrução processual foi clara em demonstrar que os denunciados utilizaram arma de fogo durante a empreitada criminosa, o que a fez incutir o medo inerente a grave ameaça a pessoa, afastando-se a possibilidade de desclassificação da conduta para furto.
3 . Restando comprovado que o ilustre magistrado a quo aplicou a pena-base da recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a redução daquela, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista circunstância judicial desfavorável. 4. A coação física ou moral, para ser aceita, há de ser irresistível, inevitável e insuperável, devendo ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes no processo. 5. Restou plenamente comprovado pelos elementos probatórios acostados aos autos, em especial, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que foram claras em afirmar que a apelante agiu conjuntamente com mais dois indivíduos, bem como, praticou o roubo a duas vítimas distintas, não merecendo acolhimento o pleito de exclusão das qualificadoras de concurso de pessoas e concurso formal. 6. Os antecedentes da recorrente foram considerados como desfavoráveis, fato este que determina a imposição de regime inicial de pena mais gravoso. 7. Recurso conhecido e improvido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamento e notas taquigráficas que integram este julgado, em, À UNANIMIDADE, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator . Vitória/ES, de de 201 . Desembargador Presidente Desembargador Relator (TJ-ES - APL: 00075946820178080035, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 31/10/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/11/2018)

Quanto à alegação referente ao fato do apelado
Marcos Vinícius Cardoso
não ter utilizado a arma no momento da ocorrência do crime, estando ela sob domínio do apelado
Carlos Henrique Pereira Martins Paiva
, entende-se que tal apelo não merece ser acolhido.

Isso porque, conforme disciplina a teoria unitária ou monista, todos os que colaboram para determinado resultado criminoso, havendo um liame subjetivo entre eles, incorrem no mesmo crime, respondendo pelo mesmo tipo penal.

Desse modo, embora o apelado não tenha utilizado efetivamente a arma, é notório que este aderiu a conduta criminosa, devendo, portanto, responder no mesmo tipo penal que o corréu
Carlos Henrique Pereira Martins Paiva
, qual seja o do artigo 157, § 2º, II, do CP.

Essa é a previsão legal(29,
caput,
CP), esse é o entendimento doutrinário(Nucci, Guilherme de Souza, CP Comentado, p. 295/297),esse é, também, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. QUESITAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA MONISTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O pleito de nulidade do julgamento se sustenta na tese de que o quesito relativo à autoria não permite individualizar a conduta atribuída a cada um dos corréus, o que teria causado prejuízo à defesa. 3. Como é de conhecimento, o concurso de agentes se refere à comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento. Estes são os requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal
. O Código Penal adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual, havendo diversos agentes, com múltiplas condutas que levam ao mesmo resultado, há um só delito para todos. Ou seja, todos são apenados pelo mesmo tipo penal, via de regra.

4. No caso, ficou demonstrado que, mesmo que nem todos os envolvidos tenham, efetivamente, atirado contra as vítimas, certo é que aderiram à conduta prevista no tipo penal,
fazendo suas vontades convergirem com a de quem efetuou os disparos de arma de fogo, devendo suas penas serem aplicadas conforme a culpabilidade de cada um, nos limites cominados ao delito de homicídio qualificado. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 406842 SP 2017/0162498-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019).

Quanto às alegações do corréu
Carlos Henrique Pereira Martins Paiva,
o qual pleiteia sua absolvição pela insuficiência probatória, bem como requer a invalidade da prova colhida por meio do reconhecimento pessoal, entende-se que não merecem prosperar.

Nesse contexto, faz-se necessário observar, primeiramente, a forma pela qual o reconhecimento pessoal foi realizado.

A vítima relata em juízo, a fl. 214, que o reconhecimento ocorreu por meio de fotografias, onde foram mostradas fotos de pessoas com características diferentes à do acusado, sendo fácil, portanto, de identificá-lo.

Observa-se, dessa forma, que as vítimas realizaram o reconhecimento pessoal dos agentes sem a observância das formalidades inserta no Art. 226 do CPP.

Nesse aspecto, deve-se rememorar que as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "
o
reconhecimento
de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo
Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Ocorre que é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva mesmo sem se valer do reconhecimento realizado pela vítima, isso porque o corréu
Marcos Vinícius Cardoso
assumiu, em juízo, que estava com o apelado
Carlos Henrique Pereira Martins Paiva
no momento da abordagem, relatando, com detalhes, a forma pela qual o crime foi realizado, vejamos:

[...] QUE no dia foi dar uma volta de moto com o Carlos que tinha acabado de aprender a andar de moto e foi pilotando; QUE chegando lá Carlos pediu para que o interrogando parasse junto das vítimas; QUE quando parou, Carlos falou que ia anunciar assalto e já desceu falando: "passa tudo, passa tudo" ; QUE foi tudo muito rápido; que Carlos já pegou as coisas e foi montando na moto; que a moto era de Carlos;
QUE
os telefones foram todos para a mão de Carlos, porque este disse os venderia ; que não soube se ele (Carlos) vendeu um telefone para o Jonathan
, porque não estava conversando muito com seu irmão; que a arma era de Carlos e deixou com ele quando eles voltaram; que as outras coisas que foram encontradas não eram dele; que a arma estava em cima do
"tanquinho", na área de serviço dentro de uma sacola [...]

Além disso, o réu
JONATHAN CARDOSO DOS SANTOS
, condenado por receptação, confessou, em juízo a fl. 214, que comprou o celular roubado com o apelado
Carlos Henrique Pereira Martins Paiva,
vejamos:

[...] QUE o telefone foi encontrado em sua casa, porque tinha comprado mais cedo; QUE comprou o celular de
Carlos; QUE deu seu telefone em
troca do outro telefone e pagou duzentos reais; QUE viu Carlos umas duas vezes com uma moto; que viu Carlos pilotando; QUE conhece Carlos do
bairro; que Carlos passou e ofereceu o telefone; QUE estava lavando a moto e que Carlos ofereceu o aparelho e disse que estava passando dificuldade em casa que a compra do celular foi feita na porta de sua casa [...].

Dessa forma, verifica-se estar cristalina a autoria do acusado, incurso na conduta delitiva prevista no artigo 157, § 2º, II, do CP, diante dos depoimentos dos corréus, que afirmaram de forma oníssona o envolvimento do apelado
Carlos Henrique Pereira Martins Paiva.

No que concerne a dosimetria, o apelante
Marcos Vinícius Cardoso
, pleiteia para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Nesse sentido, em relação à dosimetria referente à vítima
Tawara de Jesus Paixão,
o Juiz em primeiro grau exasperou a pena em 6 (seis) meses na primeira fase da dosimetria, em virtude da circunstância relativa à
culpabilidade
, vejamos:

O acusado agiu com grau de culpabilidade média. Antecedentes imaculados. A conduta social, ou seja, a sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, que se reflete no grupo e sociedade, ao que tudo indica é normal. Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não restou devidamente comprovada nos autos. Os motivos, são injustificáveis. As circunstâncias que se resumem no lugar do crime, tempo da sua duração, atitude assumida pelo agente durante a ação criminosa são próprias do tipo penal. As consequências do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não foram graves.
Comportamento da vítima em nada influenciou.

No entanto, nota-se que a valoração foi justificada de maneira genérica, razão pela qual redimensiona-se a pena para o seu mínimo legal de 4 (quatro) anos.

Na segunda fase da dosimetria, embora reconheça a atenuante de menoridade e de confissão, previstas no artigo 65, I e III, alínea d, do CP, vê-se a impossibilidade de aplicá-las, visto que a pena já fora fixado no mínimo legal.

Nesse sentido, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme súmula 231, que prevê:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ausentes agravantes.

Na terceira fase da dosimetria estão ausentes as causas de diminuição.

Mantém-se a causa de aumento prevista no inciso II do §2° do artigo 157 do Código Penal, exasperando-se a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12(doze) dias-multa, a fração de 1/30(um trigésimo)do salário mínimo, vigente a época dos fatos.

Nesse sentido, considerando que a dosimetria foi realizada da mesma maneira para ambas as vítimas, a pena final em relação à vítima
Yhorrani Louzada Paixão
, deve ser fixada em em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12(doze) dias-multa, a fração de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo, vigente a época dos fatos.

Dessa forma, uma vez observado o concurso formal de crimes, previsto no artigo 70, do Código Penal, exaspera-se uma das penas à fração de 1/6(um sexto), fixando-a em definitivo em

06 (seis) anos e 02 (dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
a
fração
de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo, vigente a época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, fixa-se o regine inicial semiaberto, conforme artigo 33, §2°, alínea b, do Código Penal, sendo incabíveis os benefícios da substituição para pena restritiva de direitos e
sursis
, previstos nos Arts. 44 e 77 do mesmo Código.

No que se refere à dosimetria do réu
Carlos Henrique Pereira Martins Paiva,
embora não tenha pugnado pela sua reforma, ao analisar o artigo 580, do Código de Processo Penal, nota-se que este prevê expressamente que:

Art.580. No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Sob essa lógica e considerando que a reforma se baseou tão somente na neutralização da circunstância valorada negativamente de forma genérica para ambos acusados, redimensiona-se a pena-base deste acusado para o seu mínimo legal - 4 (quatro) anos, em razão dos mesmos fundamentos utilizados para afastar a
culpabilidade
do réu Marcos Vinícius Cardoso.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria estão ausentes as causas de diminuição.

Mantém-se a causa de aumento prevista no inciso II do §2° do artigo 157 do Código Penal, exasperando-se a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12(doze) dias-multa, a fração de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo, vigente a época dos fatos.

Nesse sentido, considerando que a dosimetria foi realizada da mesma maneira para ambas as vítimas, a pena final em relação à vítima
Yhorrani Louzada Paixão
, deve ser fixada em em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12(doze) dias-multa, a fração de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo, vigente a época dos fatos.

Dessa forma, uma vez observado o concurso formal de crimes, previsto no artigo 70, do Código Penal, exaspera-se uma das penas à fração de 1/6(um sexto), fixando-a em definitivo em

06 (seis) anos e 02 (dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
a
fração
de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo, vigente a época dos fatos.

Mediante tais fundamentos, conheço do apelo e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para fixar a pena-base do réu
Marco Vinícius Cardoso dos Santos
no mínimo legal, mantendo, porém a pena definitiva fixada, bem como para redimensionar a pena do acusado
Carlos Henriques Pereira Martins Paiva
para
06 (seis) anos e 02 (dois) dias de reclusão
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
a fração de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo, vigente a época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)